Tribunal: TCU
Processo: 030.227/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12182/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, sem prejuízo de fazer as seguintes determinações, de acordo com o parecer do Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 030.227/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilo Plaisant Carneiro (XXX.258.827-XX); Thiago Boechat de Abreu (XXX.417.887-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Fluminense - UFF. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Universidade Federal Fluminense que: 1.7.1.1. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação deste acórdão, apure eventual descumprimento do art. 117, inciso XVIII, da Lei 8.112/1990 por parte de Thiago Boechat de Abreu (peça 2), ante a constatação da existência de outros quatro vínculos registrados, todos sem data de desligamento, conforme extraído da Relação Anual de Informações Sociais relativa ao exercício de 2019; 1.7.1.2. caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, adote as providências de sua alçada, nos termos da Lei 8.112/1990; 1.7.1.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações, ao término do prazo estipulado no subitem 1.7.1.1 acima.